Tribunal: TJDFT
Processo: 0756311-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O agravante requer seja verificada a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício dos agravados, com o intuito de proceder à penhora sobre salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para verificar a existência de vínculo empregatício dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao juiz atuar em cooperação na realização de atividades de pesquisa patrimonial, devendo agir com ponderação e razoabilidade para evitar diligências inúteis.
4. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, utilizado pelo programa de seguro-desemprego e outros programas sociais, não trazendo precisão e atualidade suficientes para fundamentar decisões judiciais de constrição patrimonial.
5. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o requerimento de medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em situação que demonstre sua utilidade, sendo insuficiente a existência de débito por si só.
6. Além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial do devedor, não restou demonstrada a impossibilidade de a exequente obter a informação pretendida diretamente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
“1. A expedição de ofício ao CAGED exige demonstração concreta de utilidade, não sendo admitida com base apenas na inexistência de bens localizados.
2. A impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias, aliada à baixa efetividade das diligências postuladas, justifica o indeferimento do pedido.
3. A obtenção de dados disponíveis ao público ou de acesso direto pelo credor não demanda intervenção judicial.”
Dispositivos relevantes citados: art. 833, inc. IV, do CPC; art. 798, II, c do CPC; art. 6o do CPC; art. 921, inc. III e § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.